Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700115-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: REBECCA LICASSALI MARIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0710800-81.2017.8.07.0001) ajuizada por REBECCA LICASSALI MARIZ em face das agravantes, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento bruto mensal das empresas executadas. Decisão de ID 68488494 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração pelas agravantes (ID 69140624), o qual foi improvido (ID 69974757). A credora agravada apresentou suas contrarrazões ao recurso no ID 69556979. Ato contínuo, as agravantes interpuseram agravo interno (ID 70907843), reiterando, substancialmente, os mesmos argumentos do agravo de instrumento. A agravada apresentou petição onde informa que o débito perseguido na execução foi integralmente quitado pelas executadas agravantes, ressaltando a perda do superveniente do objeto recursal (ID 71205818). É o relatório. Decido. Através da análise detida dos autos do processo de origem, observa-se ter sido proferida, em 01/05/2025, sentença, que julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em razão da quitação integral do débito exequendo pelas devedoras, ora agravantes (ID 234004420). Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Comuniquem-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora